Tribunal: TJBA
Processo: 8086765-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086765-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: VANILDA CARNEIRO BONINA MUNIZ

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE MORAIS FERREIRA, MATEUS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. ART. 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO MANEJADO COM CARÁTER INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
contra acórdão que reconheceu a ilegalidade de reajustes anuais e atuariais aplicados aos contratos, por ausência de comprovação de submissão à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O embargante alegou omissão e requereu prequestionamento de dispositivos legais.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se cabe utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido apreciou integralmente a controvérsia, analisando a natureza de autogestão da CASSI, a cláusula contratual pertinente e a necessidade de autorização da ANS para os reajustes, concluindo pela ausência de comprovação documental.

A discordância da parte com o resultado não configura vício sanável em sede de embargos.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido fundamentadamente debatida.

A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito configura uso indevido da via recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração não se presta a rediscutir matéria decidida, sendo cabível apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento não deve ser acolhido quando inexistentes os vícios dispostos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2067555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8086765-19.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e
Embargado
VANILDA CARNEIRO BONINA MUNIZ

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER

os Embargos de Declaração da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR

(RRD9)